Tribunal: TCU
Processo: 016.957/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8042/2024-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo a atos de pensão civil instituídas por Ernani Rodrigues de Aguiar em benefício de Elza Sadala de Aguiar e Jose Ribamar Cardoso Aguiar, e por Dorinato Franca em benefício de Dorinato Franca Filho, emitidos pelo Insitutito Nacional do Seguro Social e submetidos a este Tribunal para registro. Considerando que as análises empreendidas pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e pelo Ministério Público detectaram as seguintes irregularidades: a) inclusão, nos proventos de Ernani Rodrigues de Aguiar, de parcelas decorrentes de decisões judiciais referentes a planos econômicos (Plano Collor - 84,32%), sem que tenham sido absorvidas por reajustes na remuneração; b) concessão da pensão a filho maior inválido (Dorinato Franca Filho), apesar de o interessado receber proventos decorrentes de aposentadoria por invalidez (RGPS), o que afasta a dependência econômica do pensionista em relação ao instituidor. considerando o disciplinamento contido no Acórdão 1857/2003-TCU-Plenário , confirmado pelo Acórdão 961/2006-TCU-Plenário , segundo o qual compete ao Tribunal considerar ilegais e negar o registro aos atos que contemplem parcelas relativas a planos econômicos, porquanto os pagamentos da espécie não se incorporam à remuneração em caráter permanente, pois têm natureza de antecipação salarial, conforme o Enunciado 322 da Súmula do TST; considerando o decidido mediante o Acórdão 1614/2019-TCU-Plenário , relatora Ministra Ana Arraes, que determinou a absorção ou eliminação da estrutura remuneratória dos servidores públicos federais, conforme o caso, o pagamento das seguintes rubricas judiciais: "a) Plano Bresser (reajuste de 26,06%, referente à inflação de junho de 1987) ; b) URP de abril e maio de 1988 (16,19%) ; c) Plano Verão (URP de fevereiro de 1989, com o índice de 26,05%) ; d) Plano Collor (1990, com o índice de 84,32%) ; e) incorporação de horas extras; f) vantagem pessoal do art. 5o do Decreto 95.689/1988, concedida com o fito de evitar o decesso remuneratório em razão do reenquadramento de docentes e técnicos administrativos no Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos; g) percentual de 28,86%, referente ao reajuste concedido exclusivamente aos militares pelas Leis 8.622/1993 e 8.627/1993, posteriormente estendido aos servidores civis pela Medida Provisória 1.704/1998; h) percentual de 3,17%, em função de perda remuneratória decorrente da aplicação errônea dos critérios de reajuste em face da URV (referente ao Plano Real) ; e i) percentual de 10,8%, concedido exclusivamente para proventos de aposentadoria e pensão civil." considerando o entendimento igualmente firmado nos sobreditos acórdãos no sentido de que não representa afronta à coisa julgada a decisão posterior deste Tribunal que afaste pagamentos oriundos de sentenças judiciais cujo suporte fático de aplicação já se tenha exaurido, conforme jurisprudência pacífica também do STJ como do STF (e.g., MS 13.721-DF/STJ, MS 11.145-DF/STJ, RE 241.884-ES/STF, RE 559.019-SC/STF, MS 26.980-DF/STF); considerando que diversos foram os normativos que, de alguma forma, alteraram a estrutura remuneratória da carreira dos servidores do órgão de origem e que deveriam ter ensejado a absorção das parcelas judiciais inquinadas; considerando que este Tribunal entende ser inadmissível a concessão de pensão civil por morte a filho maior inválido, quando houver prova da ausência de dependência econômica do pensionista em relação ao servidor falecido, instituidor da pensão, como no caso concreto ( Acórdão 8672/2017-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro Benjamin Zymler, 2.352/2020-TCU-1a Câmara, relator Ministro Bruno Dantas, e 3.900/2024-TCU-1a Câmara, relator Ministro Augusto Sherman). considerando que os atos ora examinados deram entrada no TCU há menos de cinco anos, não tendo ocorrido o registro tácito (STF, RE 636.553/RS); considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando que os atos de pessoal têm natureza complexa e somente passam a estar plenamente formados, válidos e eficazes quando recebem o registro do Tribunal de Contas, que detém competência constitucional para apreciar a legalidade dos atos de admissão e de concessões de aposentadoria, reforma ou pensão ( Acórdão 663/2023-TCU-Plenário , relator Ministro Vital do Rêgo, e Acórdão 3143/2023-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro Jorge Oliveira); considerando a presunção de boa-fé dos interessados; e considerando, por fim, os pareceres convergentes da AudPessoal e do Ministério Público junto a este Tribunal pela ilegalidade dos atos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, bem assim com os Enunciados 276 e 279, da Súmula do TCU, em: considerar ilegais os atos de pensão civil instituídas por Ernani Rodrigues de Aguiar e Dorinato Franca, negando-lhes registro; dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência do presente acórdão pelo Insitutito Nacional do Seguro Social, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) expedir as determinações consignadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 016.957/2024-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Dorinato Franca Filho (XXX.795.916-XX); Elza Sadala de Aguiar (XXX.049.842-XX); Jose Ribamar Cardoso Aguiar (XXX.203.582-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. determinar ao Insitutito Nacional do Seguro Social que: 1.7.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes dos atos considerados ilegais, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.2. informe, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência, esta deliberação aos interessados e os alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não os eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso os recursos não sejam providos; 1.7.3. envie a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência desta decisão, documentos comprobatórios de que os interessados estejam cientes da presente deliberação. 1.7.4. emita novo ato de concessão de pensão civil instituída por Ernani Rodrigues de Aguiar, livre da irregularidade verificada, disponibilizando-o a este Tribunal por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018;